Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724376-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, LOURENCO CANUTO DE MELO, CARLOS HENRIQUE DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, IEDA CANUTO DE MELO AGRAVADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, LOURENÇO CANUTO DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, CARLOS HENRIQUE DE MELO e IEDA CANUTO DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0719367-96.2020.8.07.0001 iniciado por ILAIR ANTONIO TUMELERO, pela qual rejeitada exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Os executados LOURDES, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA, LOURENÇO, CARLOS HENRIQUE, TEREZINHA e IEDA apresentaram exceção de pré-executividade, ao ID no 193527443. Requerem a extinção do feito, ante a ausência de citação dos executados na fase de conhecimento e consequente anulação da condenação proferida na fase de conhecimento. A parte credora apresentou manifestação, ID no 194546919, arguindo que os executados, quando apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença deixaram de apresentar os argumentos ora apresentados em sede de exceção de pré-executividade, tendo se atido a se manifestar acerca do quantum devido por cada herdeiro. Sustenta que os argumentos agora apresentados não se prestam para fundamentar a exceção de pré-executividade. É o relatório necessário. Decido. Entendo que os pedidos e fundamentos deduzidos pelas partes executadas não merecem prosperar, uma vez que a alegação de nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade apresentada às partes o que não foi observado nos autos, visto que os executados inclusive apresentaram impugnação ao presente cumprimento de sentença, sendo ele apreciado nos termos da decisão de ID no 162508121. O ordenamento jurídico veda a chamada nulidade de algibeira, de modo que a parte beneficiada pela alegada não pode aguardar o momento que lhe convém para utilizar dessa alegação, devendo, dessa forma, suscitar a alegação de nulidade na primeira oportunidade em que lhe for concedida para se manifestar nos autos, conforme anteriormente mencionado. No caso dos autos, os herdeiros e ora executados foram efetivamente intimados para figurarem no polo passivo na condição de sucessores de HILDA CANUTO DE MELO, diante da partilha dos bens deixados pela referida executada, conforme escritura pública de inventário e partilha acostada ao ID no 154471108. Assim, ocorrendo a sucessão, os sucessores recebem os autos na condição em que se encontra, não havendo que se falar em ausência de participação ou citação deles na fase de conhecimento. Não sendo, portanto, um motivo ensejador para a declaração de nulidade dos atos processuais. Ressalte-se, inclusive, que esse argumento foi apreciado a partir da decisão de ID no 162508121, ocasião na qual restou consignado que ‘Assim, o argumento apresentado pela herdeira HELENA CANUTO DE MELO de que os herdeiros de HILDA não podem integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, em virtude de não terem participado da ação de conhecimento, não merece prosperar’. O que se tem é a intenção dos executados de rever o posicionamento do Juízo ao apresentar a presente exceção de não executividade, sem, contudo, observar a via eleita adequada, uma vez que essa alegação já foi apreciada e afastada pelo Juízo. Não há qualquer evidência de nulidade dos atos proferidos pelo Juízo, tampouco em face dos valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD. Dessa forma, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento do feito. Assim, após a preclusão da presente decisão, prossiga-se com a transferência dos valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD para conta judicial vinculada ao feito, bem como a expedição de alvará de levantamento de valores em benefício da parte credora. Para tanto, deverá o credor informar seus dados bancários, para fins de expedição. Tudo feito, intime-se a parte credora para que informe se dá quitação ao débito exequendo.” – ID 196830421 na origem. Nas razões recursais (ID 34620907), os agravantes argumentam que “ingressaram com a exceção de pre-executividade porque não fizeram parte do processo originário e se impugnação ocorreu não foi pelos agravantes, assim, não entenderam porque foram citados no processo de cumprimento de sentença sem defesa no processo de cognição, pois poderiam ter anuído como pedido da agravada” (ID 60292020, p. 4). Alegam que: “( ) a Agravada não indicou os herdeiros de Hilda Canuto de Melo para figurarem no polo passivo da demanda, indicando Helena Canuto de Melo como representante dos herdeiros, por ela ser inventariante provisória, no processo de inventário. Assim, necessário para a ação de usucapião a intimação e citação de todos os herdeiros, uma vez que Helena Canuto não representa os irmãos e herdeiros de Hilda Canuto, a teor do artigo 246 do CPC, uma vez que todos os herdeiros têm endereço certo para receberem intimação/citação.” – ID 60292020, p. 6. Aduzem que “os confinantes da Agravada deveriam ter sido intimados e ou citados para demonstrarem que os herdeiros de Hilda Canuto de Melo têm endereço certo e que a Agravada vive mora na residência e que em vida o espólio de Hilda Canuto, a teor do artigo 259, I do CPC., combinado com o artigo 246, V, §3o do CPC” (ID 60292020, p. 6). Requerem ao final: “( ) seja recebido o Agravo para anular a decisão que determina os Agravantes a suportarem ônus sucumbenciais; Ao final seja sentença de usucapião anulada, por falta de citação dos herdeiros de Hilda Canuto de Melo e dos confinantes; Po[r] último, caso ultrapasse os pedidos acima, seja reformada e ou anulada a decisão do MM. Juízo de condenar os Agravante em ônus sucumbenciais porque uma das Herdeiros (Helena Canuto) não tem poderes para representa-los. Por derradeiro. seja julgado por esta Turma que não pode usucapir bem em litigio na ação de inventário.” – ID 60292020, p. 6. Preparo recolhido (ID 60292714 -15). O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 60377769). Em contrarrazões, o agravado ILAIR ANTONIO TUMELERO suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e por ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso e pela condenação dos agravantes como incursos nas sanções do art. 1.026, § 2o do CPC (ID 61231925). Intimados, os agravantes não se manifestaram sobre as alegações deduzidas em contrarrazões. É o relatório. Decido. Revejo meu posicionamento inicial no que se refere a admissibilidade do presente agravo de instrumento: o recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade: decisão proferida em 17/5/2024, ciência da decisão registrada no sistema em 21/5/2022 (consulta aos expedientes no PJe do processo originário), recurso interposto somente em 14/6/2023, às 17h44min (ID 60292020) quando o termo final foi o dia 13/6/2023, às 23h59min59seg. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nada a prover quanto ao pedido de condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, aplicável quando se tratar de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora